Tribunal: STF
Processo: Rcl 39574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Eletrosul Centrais Elétricas S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001684-62.2016.5.12.0026.
    Alega-se, em síntese, violação dos precedentes desta Suprema Corte firmados no julgamento conjunto do RE 583.050/RS e do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    No caso, a reclamação tem por objeto acórdão proferido na Reclamação Trabalhista 0001684-62.2016.5.12.0026, impugnado por meio da Rcl 39.576/SC (também de minha relatoria), de modo que fica caracterizada a litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, todos do CPC).
    Ressalto, por oportuno, que a decisão pela extinção da Rcl 39.574, que cronologicamente precedeu a Rcl 39.576, se deve ao fato de que, na primeira, não houve a juntada dos documentos necessários à instrução do feito, ou de comprovante do recolhimento das custas processuais.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator